Tribunal: TJSP
Processo: 2148554-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Nítido propósito de rediscussão da matéria.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2148554-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
CARLOS ALBERTO CALIXTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2148554-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.346
2
Voto no 31.346
Embargos de Declaração no 2148554-42.2020.8.26.0000/50000
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Embargado: CARLOS ALBERTO CALIXTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
Atribuição de efeitos infringentes Inadmissibilidade
Nítido propósito de rediscussão da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Embargos de declaração opostos pelo INSS para sanar
máculas no v. acórdão desta 17a Câmara de Direito Público e, ainda,
com o intuito de prequestionamento. Questiona a taxa de juros após o
ano de 2012.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento
da prestação jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando
contradições, suprindo omissões ou corrigindo erros materiais.
Contudo, não identifico no acórdão embargado a ocorrência
de nenhuma das referidas máculas, principalmente em relação ao ponto
questionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2148554-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.346
3
A irresignação da autarquia não diz respeito a erro material,
mas a critério de cálculo, que deveria ser objeto de oportuna
impugnação, o que, todavia, não foi observado.
É nítido o propósito infringente.
O embargante pretende a renovação do julgamento, através da
modificação do enfoque jurídico adotado pela Turma julgadora, seja
mediante a reapreciação dos fatos, o reexame da prova ou, ainda, a
correção na interpretação e aplicação do direito, o que é inadequado
nesta via processual.
A atribuição de efeitos infringentes, como sabido, é admitida
somente em casos excepcionais, aqui não configurados. Qualquer
inconformismo deverá ser manifestado através do recurso pertinente.
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator